Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0720032-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Agravante (s): PALOMA AZEVEDO LIMA Agravados (s): SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, E DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de Id 49493407. Nos termos do disposto no art. 932, I e II[1], do CPC e ainda art. 93, IX[2], da CF/88 c/c art. 11[3], CPC, mantenho a decisão proferida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que oportuna prestação jurisdicional, célere e efetiva, foi apresentada, a qual, desde o início do processo, a impetrante-embargante-agravante pretende alterar de modo a atendê-la no certame. Compete ao Relator, juiz imparcial legitimamente investido pelo Estado, apreciar o tema e decidir conforme o apurado no caso, em especial diante de situação que recomenda a observância da sistemática de repercussão geral e precedentes do STJ e TJDFT, visando a uniformização da jurisprudência, em prestígio aos artigos 926 e 927[4], do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [3] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [4] Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. § 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.